Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VARA DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES SEXUAIS. MEDIDA PROTETIVA APLICADA PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RESTRIÇÃO DA VISITAÇÃO. RESTABELECIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Se vigentes medidas protetivas em favor de menor, fixadas pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar, não há falar em restabelecimento do direito de visitas do genitor, mediante decisão da Vara de Família, inclusive considerando a gravidade dos crimes sob investigação. Consoante o art. 227 da Constituição Federal, os conflitos que envolvem menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança ou do adolescente, e de sua proteção integral, sendo o que se extrai também dos artigos 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É pensando no bem-estar do menor que todas as variáveis que circundam o caso devem ser ponderadas. Destarte, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que não cabe à Vara de Família revogar decisão do Juizado de Violência doméstica e Familiar contra a mulher, ante o deferimento de medida protetiva consubstanciada nos fortes indícios de crimes sexuais atribuídos ao genitor.
2. Apelação conhecida e não provida.